Tribunal: TJDFT
Processo: 0735719-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735719-98.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T. A. D. J. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ADAIDE JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por T. A. D. J. D. S., representada por A. J. D. S., em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n. 0706482-62.2021.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 105362055 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu tutela de urgência para fornecimento à autora do medicamento CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 50 mg/ml, por considerar a não comprovação de que o medicamento pleiteado seja o único existente capaz de tratar a enfermidade que a acomete, bem como por não considerar satisfeito o requisito do Tema 106/STJ, consistente na inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que foi diagnosticada com ATAXIA APRAXIA OCULOMOTORA TIPO 1, NEUROPATIA MOTORA E SENSORIAL, TRANSTORNO DEPRESSIVO e MAGREZA LEVE (DESNUTRIÇÃO LEVE), CID: G11.3 + G60.0 + F32 E44, doença muito rara, cujo quadro iniciou-se aos três anos de idade e persiste atualmente, aos 15 anos de idade, tendo evoluído gravemente nos últimos anos. Aduz que o medicamento para o qual busca amparo judicial, inicialmente utilizado como teste terapêutico, trouxe melhoras significativas no equilíbrio, tremores das mãos e maior segurança para se movimentar/andar sem apoio, além de melhora dos episódios de cefaleia. Assevera que com os resultados obtidos pelo uso do medicamento, a médica especialista em Neurologia Infantojuvenil do Hospital Universitário de Brasília - HUB recomendou a continuidade do tratamento prescrito. A agravante explana que a evolução do quadro clínico em razão da utilização do medicamento CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 50 mg/ml desde maio/2021, promoveu a melhora da qualidade de sua vida, postergando os sintomas graves da doença, que podem culminar em quedas com traumatismo craniano e risco de morte. Contudo, o requerimento junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal para fornecimento do remédio, o qual a agravante não tem condições de custear, foi negado sob o argumento de que o medicamento não é padronizado para a condição clínica da paciente, de acordo com o CID-10: G60 (ID 30536574) e, sim para epilepsia. Postula a agravante, por fim, a concessão da antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal lhe forneça, no prazo de 5(cinco) dias, e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 50 mg/ml, sob a seguinte posologia: 1,5mL de 12/12hs, totalizando 03 frascos do medicamento por mês, 36 (trinta e seis) frascos por ano, nos termos da prescrição médica (ID 30536576). Requer a gratuidade de justiça e em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja confirmada a antecipação da tutela recursal. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça já concedida pelo juízo de origem (ID102517881). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância do direito vindicado, bem como o risco de lesão grave e de difícil reparação. No caso em apreço, conforme o relatório médico acostado na petição de interposição do presente recurso (ID 30534108), a agravante é portadora de ATAXIA APRAXIA OCULOMOTORA TIPO 1, NEUROPATIA MOTORA E SENSORIAL, TRANSTORNO DEPRESSIVO e MAGREZA LEVE (DESNUTRIÇÃO LEVE), CID: G11.3 + G60.0 + F32 E44, quadro iniciado aos 3 anos de idade, que culminou em uma doença grave, debilitante e que costuma levar à perda da marcha em torno dos 15 anos (idade atual da recorrente). Com o início do uso do medicamento “CANABIDIOL para dor neuropática houve resolução da dor e melhora expressiva da marcha, dos movimentos corporais e dos movimentos oculares, além de melhora do peso (evoluiu de magreza grave para magreza leve) e sua interrupção piorará a marcha, podendo inclusive levar a quedas com traumatismo crânioencefálico e risco de morte”. O d. Magistrado de primeiro grau pronunciou-se no sentido de indeferir a tutela de urgência baseado na nota técnica do NATJUS/TJDFT, que considerou a demanda como “não justificada” pela baixa evidência científica dos benefícios do fármaco, além de não haver sinais de esgotamento de tratamento com outras opções disponíveis no SUS, recomendadas pelo PCDT de dor crônica. A agravante sustenta que o laudo médico já mencionado e todo o histórico das suas consultas ambulatoriais e exames (IDs 30536559 a 30536577) corroboram a necessidade da utilização do medicamento, para o qual não dispõe de recursos para aquisição, e que a negativa contida na r. decisão agravada não deve persistir, pois o medicamento em questão possui registro na ANVISA e já vem sendo comercializado no mercado brasileiro e amplamente indicado para a patologia que lhe acomete. Ressalta que não existem medicamentos com atividade terapêutica similar oferecidos pelo SUS, estando atendidos todos os requisitos apontados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 106. Ademais, aduz que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os planos de saúde devem custear medicamento à base de canabidiol deve ser estendido necessariamente ao Estado, que possui a obrigação de custear tratamento de saúde aos seus contribuintes. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. É, portanto, dever do Estado assegurar a todos o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado a fornecer gratuitamente medicamento, mesmo que não padronizado, a quem dele necessite e não possua condições de adquiri-lo. Destaque-se que, a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 207, inciso XXIV, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde” Portanto, é de se concluir que, dentre as competências atribuídas ao DISTRITO FEDERAL, está inserido o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender à regra inserta no artigo 196 da Constituição Federal. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. ADALIMUMABE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTO PADRONIZADO. DEVER DE FORNECIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O não cabimento do presente writ em razão da necessidade de dilação probatória deve ser refutada, seja por estar em descompasso com a pacífica jurisprudência desta Corte, a qual admite o manejo deste remédio heroico para determinar ao ente público o fornecimento de medicamentos àqueles que demonstrem a sua necessidade, seja porque a provas dos autos se encontram suficientemente aptas à análise do mérito. 2. A comprovação da necessidade do medicamento por meio de relatório médico é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que se prescinde de dilação probatória. Precedentes. 3. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3.1. Existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, enseja obrigação do Estado em fornecê-lo. 5. A demonstração, por profissional médico, da patologia e da necessidade do fármaco no tratamento da paciente atestam o direito líquido e certo da impetrante. 5.1. Uma vez existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, resta evidenciada a obrigação do Estado em fornecê-lo. 6. Preliminar rejeitada. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer os medicamentos prescritos pelo médico responsável. Decisão: MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, FOI CONCEDIDA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07118224120218070000 - (0711822-41.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1351708. Data de Julgamento: 28/06/2021. Órgão Julgador: 1a Câmara Cível. Relator: GISLENE PINHEIRO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada]. Grifo nosso A Primeira Sessão do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), firmou tese nos seguintes termos: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. In casu, o fármaco pleiteado não faz parte da lista de medicamentos disponibilizados pelo SUS para tratamento de Ataxia Apraxia Oculomotora Tipo 1, doença que acomete a agravante, apesar de ser estar registrado na ANVISA (Resolução RE 778 de 19/02/2021). Os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) são documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença, o tratamento preconizado, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico, bem como o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS (https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/protocolos-clinicos-e-diretrizes-terapeuticas-pcdt). Devem ser baseados em evidência científica e considerar critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade das tecnologias recomendadas. Considerando que diretrizes, de modo geral, são fixadas com vistas a nortear condutas, em se tratando de doenças e tratamentos, devem ser consideradas as circunstâncias do caso concreto, a fim de se chegar à melhor opção, não podendo o médico ficar restrito a um determinado protocolo, se não for este o que melhor se adapta ao tratamento do paciente. Conforme se depreende da nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS (ID 104958375), o medicamento Canabidiol Prati-Donaduzzi 50mg/ml tem registro válido e atual sob o número 1.2568.0313.003-5, deferido pela ANVISA na data de 19 de fevereiro de 2021 e foi registrado como produto, não tendo indicação restrita, mas sim dependendo de critérios médicos compassivos. Por outro lado, não existe Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) publicado pelo Ministério da Saúde para uso do canabidiol para a situação clínica da agravante. No caso sub examine, a médica que acompanha a agravante, Dra. Jeanne Mazza, neurologista do Hospital Universitário de Brasília, destaca que ela já fez uso das medicações Escitalopram e Metilfolato sem, contudo, obter boa resposta. Portanto, a despeito da indicação na nota técnica do NATJUS da necessidade de iniciar o tratamento para dor crônica com as opções disponíveis no SUS, há relatório médico nos autos indicando a necessidade de tratamento diferenciado, em virtude de risco aumentado com a rápida progressão da doença, de modo que, in casu, deve ser dado maior relevo ao direito à preservação da saúde da agravante em detrimento do protocolo geral editado pelo Ministério da Saúde, em 2012. Diante do exposto, tenho que o caso em análise está de acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106): i) houve a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, de fármacos fornecidos pelo SUS; ii) está comprovada a incapacidade financeira da autora de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) o fármaco possui registro na ANVISA. Não é razoável que a agravante, diante da gravidade do seu quadro, não receba o tratamento existente e que se mostrou, no seu caso, efetivo para a sua melhora. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça, sobre a possibilidade de uso de medicamentos conforme indicação médica: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. TEMPESTIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS. PRESCRIÇÃO DE CANABIDIOL. EXCLUSÃO CONTRATUAL APARENTEMENTE ABUSIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. I. É tempestivo agravo de instrumento interposto dentro do prazo de 15 dias da intimação por meio eletrônico, nos termos do artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006, e dos artigos 231, inciso V, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. II. À luz da interpretação sistemática e construtiva dos artigos 10, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, e do artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990, o fato de se tratar de medicamento à base de canadibiol que pode ser ministrado em ambiente domiciliar não basta para afastar a obrigatoriedade do seu custeio pelo plano de saúde III. Se o distúrbio psiquiátrico pode, em tese, justificar a internação e consequente tratamento com o fármaco prescrito, contexto dentro do qual seria de rigor a sua cobertura, a opção pelo tratamento domiciliar, por razões que consultam inclusive os interesses da operadora do plano de saúde, não pode ser considerada óbice intransponível para o seu fornecimento. IV. Desde a edição das RDCs 327/2019 e 335/2020 pela ANVISA deixou de existir veto à prescrição, comercialização e fornecimento de canabidiol para o tratamento de doenças que não respondem satisfatoriamente a outras medicações. V. Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para obrigar a operadora do plano de saúde a fornecer a medicação regularmente prescrita para o tratamento da doença que acomete o paciente. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1381495, 07118674520218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE MIOCARDIOPATIA DILATADA DE ETIOLOGIA CHAGÁSSICA. SAÚDE PÚBLICA. REQUERIMENTO DE MEDICAÇÃO. PARECER EMITIDO PELO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO APTO A INFIRMÁ-LO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RESP 1657156/RJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. É dever do Estado o fornecimento de medicamentos a paciente portador de doença crônica e sem recursos financeiros para adquiri-los, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. A condição de o medicamento não estar presente no rol dos fármacos padronizados não exonera a Administração Pública de fornecê-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica. 3. O protocolo clínico é uma recomendação, assim, mostra-se incabível exigir-se do enfermo que utilize medicamento já padronizado pela Secretaria de Estado de Saúde, quando, pela peculiaridade do caso, não se recomenda substituir o fármaco prescrito. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, em sede de recurso repetitivo, segundo a qual o Estado é obrigado a fornecer medicamentos, mesmo sem a padronização, quando forem comprovadas (i) a imprescindibilidade do fármaco, (ii) a incapacidade financeira da parte e (iii) a existência de registro na ANVISA. Inteligência do REsp 1657156/RJ 5. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS foi criado com a finalidade de auxiliar o julgador em assuntos relacionados à assistência à saúde, mediante a elaboração de pareceres e notas técnicas "acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial", nos termos dos artigos 1o e 3o, inciso I, da Portaria GPR 1170, de 04 de junho de 2018. Embora o julgador não esteja vinculado ao parecer emitido pelo órgão em referência, inexistindo nos autos qualquer elemento apto a infirmar as conclusões por ele alcançadas, estas devem ser prestigiadas pelo julgador. 6. Havendo dúvidas sobre a imprescindibilidade do medicamento, consistente na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica, pode o julgador indeferir o pedido de tutela de urgência. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380639, 07201462020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 30/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)grifo nosso. Numa análise inicial, verifica-se que se trata de medicamento com registro na ANVISA, o qual tem trazido inúmeros benefícios para a saúde da agravante, demonstrando a necessidade de sua utilização em detrimento de outros medicamentos oferecidos pelo SUS, conforme relatório médico pormenorizado, mostrando-se impositivo o acolhimento da pretensão recursal. Tenho, assim, por caracterizada a probabilidade do acolhimento da pretensão recursal e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que a manutenção da r. decisão vergastada irá comprometer a saúde da agravante. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar que o agravado forneça à agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 50 mg/ml, sob a seguinte posologia: 1,5mL de 12/12hs, totalizando 03 frascos do medicamento por mês, 36 (trinta e seis) frascos por ano, nos termos da prescrição médica. Intime-se o agravado, para querendo apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após, à d. Procuradoria da Justiça. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2021 às 10:03:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora